Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713932-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APS AIRCRAFT PROPELLER SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte embargante, APS AIRCRAFT PROPELLER SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA, por meio da petição de ID 63275702, requerer a permissão o levantamento do sigilo dos documentos acostados à petição inicial pela parte adversa, possibilitando a visualização e acesso tanto aos representantes legais das partes que integram a relação processual. Cumpre destacar, de pronto, que os presentes autos não correm em segredo de justiça. Porém, a parte embargada ao juntar documentos à exordial (IDs 55626649, 55626651, 55626652 e 55626653) atribuiu, no ensejo, sigilo às referidas peças. A parte embargante, após o julgamento dos recursos de apelação e correlatos embargos de declaração (Acórdão no 1859701 e no 1896252, respectivamente), requer a baixa do sigilo daqueles documentos coligidos à peça de ingresso e o devido acesso a partir do requerimento em apreço. Sem enfrentar em pormenores acerca de eventual preclusão, mas com vistas a evitar futura alegação de nulidade atrelada ao sigilo de tais peças, DETERMINO À SECRETARIA DESTA 6a TURMA CÍVEL QUE CONCEDA VISIBILIDADE DAS ALUDIDAS PEÇAS À PARTE EMBARGANTE, APS AIRCRAFT PROPELLER SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA, E A SEU(S) RESPECTIVO(S) PATRONO(S). Após isso, prossiga-se com a regular marcha processual (vide REsp/RE). Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator